Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE “TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO”. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar a quantia de R$ 2.024,00, correspondente à diferença relativa ao dobro dos valores indevidamente cobrados da parte autora quando da aquisição de veículo mediante financiamento. Alega em seu recurso que, apesar de não ter cometido nenhum ilícito, realizou acordo na via extrajudicial com a parte autora antes do ajuizamento da demanda, quando ofertou o desfazimento do negócio ou a devolução da quantia de R$ 1.000,00 indicada nos autos, sendo aceito pela consumidora a segunda opção, o que demonstra a quitação do valor pleiteado em conformidade com a liberdade de contratar, de modo que a pretensão de recebimento de valores na via judicial configura enriquecimento ilícito. Ainda, sustenta que a parte autora detinha conhecimento da necessidade de arcar com o pagamento da “Taxa de Intermediação de Financiamento”, conforme previsto na cláusula 7 do contrato entabulado entre as partes. Enfim, assinala a ausência de má-fé na cobrança da taxa, o que afasta a necessidade de devolução em dobro.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Rejeita-se os pedidos formulados em contrarrazões para majorar a reparação material e para que seja fixada condenação a título de danos morais, uma vez que incabível pedido contraposto para reforma da sentença em sede de contrarrazões de recurso inominado.
IV. Inconteste a aquisição do veículo pela parte autora no valor de R$ 27.900,00, mediante o pagamento da quantia de R$ 7.273,00 (sendo R$ 273,00 utilizado para taxa de vistoria, e os demais R$ 7.000,00 a título de entrada) e o restante financiado. Ainda, o contrato demonstra que o valor financiado foi de R$ 21.900,00 (ID 31011937, pág. 7). Também foi comprovado nos autos que, após reclamação extrajudicial apresentada pela parte autora, questionando o valor de R$ 1.000,00 acima do montante que deveria ser indicado no financiamento (R$ 20.900,00), foi efetuada a devolução da quantia, ocasião em que a parte ré solicitou que a parte autora assinasse um novo contrato com a observação de que o valor de R$ 1.000,00 relativo à taxa estava sendo devolvido (ID 31011937, pág. 8).
V. A assinatura da parte consumidora reconhecendo que recebeu o estorno de R$ 1.000,00 não caracteriza a plena quitação, tampouco impede que promova pretensão judicial em busca da tutela do direito patrimonial que entende devido, mormente quando se trata de contrato de adesão, o que exige a sua assinatura no contrato de modo a conseguir receber na via extrajudicial a parcial restituição da quantia que entende adequada.
VI. A existência de cláusula contratual indicando que “Cliente ciente que em casos de financiamento feitos por intermédio da loja, será inclusa no financiamento a TIF (taxa de Intermediação de Financiamento)”, não enseja a regularidade da sua cobrança. Isso porque trata-se de cláusula abusiva, em afronta ao artigo 51, IV e X do CDC, uma vez que é incompatível com a boa-fé ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada, além de permitir ao fornecedor a variação do preço de maneira unilateral, face a ausência de indicação de qual seria o seu valor, sendo nula de pleno direito. Ainda, esta E. Turma Recursal já ressaltou que: “A intermediação de financiamento não se reverte em favor do consumidor, que tem a sua disposição a rede bancária, mas é atividade de captação de clientela, típica da atividade empresarial, pelo que deve ser remunerada pela instituição financeira, e não pelo mutuário”. (Acórdão 1332879, 07052496120208070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo o exposto, mostra-se indevida a cobrança da “taxa de intermediação de financiamento”.
VII. Não há o alegado enriquecimento ilícito da parte autora. O valor total a ser financiado deveria ser R$ 20.900,00, e não R$ 21.900,00 como foi efetuado no instrumento contratual. Não obstante a devolução da quantia de R$ 1.000,00, trata-se de montante insuficiente a compensar o prejuízo ocasionado, uma vez que o aumento de R$ 1.000,00 no total financiado resultou no acréscimo de R$ 31,50 em cada uma das 48 parcelas, totalizando R$ 1.512,00.
VIII. Contudo, deve ser reformada a sentença que condenou a parte ré a restituir o total de R$ 2.024,00 (relativo à devolução em dobro de R$ 1.512,00 (R$ 3.024,00), abatido do montante já devolvido – R$ 1.000,00). Isso porque não ocorreu má-fé na cobrança da taxa, uma vez que existia previsão autorizando a sua cobrança no contrato entabulado entre as partes, ainda que sem valor expresso. Desse modo, a parte ré acreditava que possuía fundamento jurídico e legítimo a embasar a sua cobrança, sendo a exigência afastada apenas em decorrência da decisão judicial que concluiu pela abusividade e consequente nulidade da cláusula. Assim, face a ausência de má-fé, a devolução da quantia deve ser equivalente ao total do prejuízo ocasionado na forma simples (R$ 1.512,00), sendo afastada a repetição em dobro. Ainda, considerando que já foi efetuada na via extrajudicial a restituição de R$ 1.000,00, deve a sentença ser reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 512,00 (quinhentos e doze reais).
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 512,00 (quinhentos e doze reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.